Tribunal: TJES
Processo: 5006155-95.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006155-95.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO MIRANDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos.

2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006155-95.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO MIRANDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO SCHMIDEL DE FREITAS - ES24886-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal
manejada por
MARCELO MIRANDA,
contra r. sentença, com trânsito em julgado, que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV do Código Penal, à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Sustenta a defesa a necessidade de redimensionamento da pena imposta ao apelante, eis que houve valoração inadequada das circunstâncias do art. 59 do CP.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Salienta-se, inclusive, que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto
, em julgamento ocorrido na data de 29/11/2023 e com trânsito em julgado na data de 28/02/2024.

Verifico que
a pena imposta ao revisionando foi devidamente fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por essa razão, fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.